Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703611-19.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RENATA MARIA LEMOS GOMES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso (id 73650864). Os embargos de declaração foram opostos sob a justificativa de fato novo relativo à resilição do contrato de plano de saúde no ano de 2022 (id 73864707). A embargante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de apontamento de vício no julgado e a inovação, visto que apresentou fato pretérito como novo e de forma inédita em seus embargos de declaração (id 74829987). Manifestação apresentada (id 75152313). É o relatório. Decido. A embargante alega fato novo consistente na resilição do contrato no ano de 2022, alguns meses após a propositura da demanda. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico. Os embargos de declaração, ferramenta de integração do julgado, não podem ser utilizados como ferramenta de inovação pela parte, mediante complementação de suas razões de recurso analisadas e julgadas, com submissão de teses que sequer foram abordadas no recurso analisado no acórdão embargado. A utilização dos embargos de declaração para suscitar matérias novas sob pretexto de omissão no julgado embragado contraria, inclusive, a boa-fé processual que deve pautar a conduta das partes ao longo do processo. A questão sequer foi abordada na apelação apresentada pela embargante. Não se trata de fato novo, visto que conhecido antes do recurso, porém não suscitado no momento oportuno. A alegação é inadmissível. Além disso, não há apontamento dos vícios passiveis de embargos de declaração, apenas registro de que a conclusão adotada no acórdão foi incorreta e deve ser reformada. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanalise do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.